Tribunal: TJMT
Processo: 1025501-82.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025501-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), THULLIO CARLOS FERREIRA - CPF: 018.949.441-78 (AGRAVANTE), GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), ASTRO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 34.006.497/0001-77 (AGRAVADO), JEAN SILVA DOS SANTOS - CPF: 067.635.275-86 (AGRAVADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL
CO
M

A
HIP
O
SSUFICÊNCIA
ALEGADA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL
ROBUSTA E
IDÔNEA. ELEMENTOS QUE AFASTAM O BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO EM 6 PARCELAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se a agravante, pessoa física, faz jus a gratuidade da
justiça.

III. Razões de decidir

3.A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

4.Os
documentos demonstram
movimentação financeira considerável, o que contrasta com a alegação de insuficiência de recursos.

5.A ausência de documentos complementares, como declaração de imposto de renda, comprovantes de renda formal ou despesas fixas essenciais, impede o reconhecimento inequívoco da alegada hipossuficiência.

6.A decisão agravada autorizou o parcelamento das custas em até seis vezes, o que assegura o acesso à Justiça sem comprometer a subsistência do requerente.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira.

2.O parcelamento das custas processuais é
medida
suficiente para garantir o acesso à Justiça sem necessidade de concessão da gratuidade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1000617-86.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR AANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Thullio
Carlos Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT
que, em
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
n°
1013757-81.2025.8.11.0003
,
ajuizada em face de
Astropay
Instituição de Pagamento Ltda. e Jean dos Santos Silva, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
.

O agravante sustenta, em síntese, que
a decisão deve ser reformada, porquanto sua declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC, sendo suficiente, na ausência de elementos em contrário, para o deferimento da gratuidade. Aduz que a exigência de prova cabal da condição financeira inverte indevidamente o ônus da prova e restringe o acesso à justiça. Argumenta, ainda, que a análise exclusiva dos extratos bancários, sem oportunizar a apresentação de outras provas, configura cerceamento de defesa.

Requer que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se o direito à gratuidade da justiça
. (Id.
303325855
).

Deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. (id.
303365386
).

O agravado
Astropay
Instituição de Pagamento Ltda
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id.
317040384
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR AANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

No caso, o agravante
Thullio
Carlos Ferreira
apresentou apenas extratos bancários da conta Nubank (Ids.
196663507
,
196663509
,
196663510)
referentes
aos
meses de março
,
abril e maio de 2025

Os próprios extratos, contudo, revelam uma intensa movimentação financeira. Nos três meses analisados, o requerente movimentou
a quantias consideráveis
e, e
mbora o saldo final ao término do período seja baixo (R$ 492,87), isso não comprova pobreza, mas sim um padrão de vida de alto giro financeiro
, de forma que o
s extratos detalham vastas despesas com lazer, bares e restaurantes
.

Ademais, observa-se que o agravante não apresentou outros documentos capazes de corroborar a alegada insuficiência de recursos, tais como declaração de imposto de renda, comprovantes de renda formal, comprovantes de despesas fixas essenciais (como aluguel ou financiamento) ou qualquer outro elemento idôneo a demonstrar, de forma inequívoca, sua hipossuficiência econômica — sobretudo diante de que os próprios extratos bancários juntados evidenciam movimentação financeira significativa, incompatível com a condição de quem não dispõe de recursos para arcar com as custas do processo.

Nesse contexto,
como
não
apresentou
elemento hábil a comprovar de forma efetiva a hipossuficiência econômica, e havendo nos autos elementos que indicam capacidade financeira, a concessão da gratuidade da justiça deve ser indeferida.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] O artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção de veracidade, salvo se houver elementos nos autos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. O magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita caso
existam
elementos que demonstrem a ausência de insuficiência financeira, sendo necessário, antes, oportunizar à parte a comprovação da referida condição econômica. No caso concreto, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça com base em documentos que indicavam que o agravante não era desprovido de recursos financeiros. O agravante foi intimado para apresentar comprovação de sua condição econômica, mas permaneceu inerte, não apresentando documentos que evidenciassem sua alegada hipossuficiência. A ausência de comprovação de rendimentos mensais
ou de despesas inviabiliza a análise adequada do pedido e fragiliza a alegação de insuficiência financeira. [...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação adequada quando instada pelo juízo. O indeferimento da justiça gratuita é legítimo se a parte não apresentar documentos que evidenciem sua insuficiência financeira, especialmente quando oportunizada a juntada de tais elementos. (N.U 1000617-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

Além disso, o valor total das custas processuais, estimado em
R$ 768,07
, parcelado em seis vezes, resulta no valor mensal de R$
128,01
, quantia proporcional e compatível com sua renda líquida, sem comprometer a própria subsistência nem a de seus dependentes.

Ressalte-se que a decisão de primeiro grau já autorizou o pagamento parcelado, o que garante o acesso à Justiça e afasta a necessidade de concessão da gratuidade.

Por fim, destaco que a gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, caso sobrevenham fatos que comprovem a alteração da capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, §1º, do CPC, podendo o benefício ser concedido, revogado ou modificado a qualquer tempo, mediante demonstração da real necessidade.

Portanto, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, com a possibilidade de parcelamento das custas em até 6 parcelas, é a medida que se impõe.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025